Tribunal: TJSP
Processo: 1039686-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO - Transporte aéreo nacional - Ação de indenização por danos morais – Cancelamento de voo – Indenização por danos morais arbitrada no valor de R$ 10.000,00 – Apelo da companhia aérea ré – Menor de idade - Requerida alega que o cancelamento do voo ocorreu por falhas técnicas – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Danos morais verificados na hipótese vertente diante do atraso

Ementa:
APELAÇÃO - Transporte aéreo nacional - Ação de indenização por danos morais – Cancelamento de voo – Indenização por danos morais arbitrada no valor de R$ 10.000,00 – Apelo da companhia aérea ré – Menor de idade - Requerida alega que o cancelamento do voo ocorreu por falhas técnicas – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Danos morais verificados na hipótese vertente diante do atraso de aproximadamente 13 horas com relação ao horário inicialmente previsto para chegada ao seu destino (Curitiba) – Falha técnica da aeronave que se enquadra no conceito de fortuito interno - Ré que não logrou comprovar causa excludente de responsabilidade – Autor que foi obrigado a se deslocar a hotel, a pernoitar em cidade desconhecida e a enfrentar poucas horas de descanso- Dano moral in re ipsa – Quantum indenizatório que deve ser reduzido – Menores têm percepção diversa daquela nutrida por seus genitores acerca de intercorrências capazes de gerar danos morais – Cifra indenizatória atenuada para R$ 6.000,00 – Verba honorária que, diante da substanciosa redução do "quantum" indenizatório, passa a ser fixada com fulcro na apreciação equitativa, de sorte a não gerar remuneração pífia - Sentença reformada apenas para atenuar o montante indenizatório – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039686-12.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL
LINHAS AÉREAS S/A, é apelado JACKSON FERNANDO VIEIRA JUNIOR
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039686-12.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1039686-12.2019.8.26.0100
Apelante: Gol Linhas Aéreas S/A
Apelado: Jackson Fernando Vieira Junior
Comarca: São Paulo
Voto n. 8956
APELAÇÃO - Transporte aéreo nacional - Ação de
indenização por danos morais – Cancelamento de voo –
Indenização por danos morais arbitrada no valor de R$
10.000,00 – Apelo da companhia aérea ré – Menor de idade
- Requerida alega que o cancelamento do voo ocorreu por
falhas técnicas – Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor - Danos morais verificados na hipótese
vertente diante do atraso de aproximadamente 13 horas
com relação ao horário inicialmente previsto para chegada
ao seu destino (Curitiba) – Falha técnica da aeronave que
se enquadra no conceito de fortuito interno - Ré que não
logrou comprovar causa excludente de responsabilidade –
Autor que foi obrigado a se deslocar a hotel, a pernoitar em
cidade desconhecida e a enfrentar poucas horas de
descanso- Dano moral in re ipsa – Quantum indenizatório
que deve ser reduzido – Menores têm percepção diversa
daquela nutrida por seus genitores acerca de intercorrências
capazes de gerar danos morais – Cifra indenizatória
atenuada para R$ 6.000,00 – Verba honorária que, diante
da substanciosa redução do “quantum” indenizatório, passa
a ser fixada com fulcro na apreciação equitativa, de sorte a
não gerar remuneração pífia - Sentença reformada apenas
para atenuar o montante indenizatório – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se ação indenizatória ajuizada por JACKSON FERNANDO
VIEIRA JÚNIOR, representado por seu genitor, Jackson Fernando Vieira, contra
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
O autor, que tinha 4 anos à época dos fatos, narra ter adquirido
passagens aéreas para o trecho Rio de Janeiro Curitiba, cujo voo partiria do
aeroporto de Santos Dumont às 18h10 do dia 07.04.2019 e chegaria a Curitiba às
20h15. Entretanto, afirma que o voo foi cancelado, de sorte que houve realocação
a outro, seguida de novo cancelamento. Assim, após quatro horas de incerteza e
espera no citado aeroporto, oportunidade em que não lhe foi dada assistência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039686-12.2019.8.26.0100 -Voto no
3
alguma, foi finalmente redirecionado a voo com partida e chegada previstas,
respectivamente, às 08h40 e 09h51 do dia seguinte (08.04.2019). Posteriormente à
definição de sua viagem, precisou enfrentar longa fila para a obtenção de
“vouchers” para hospedagem e alimentação, de sorte que, ao chegar ao hotel,
usufruiu de pouco tempo para descansar. Além do mais, acabou alcançando o seu
destino com mais de 13 horas de atraso. Pretende, assim, a condenação da
requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a
R$ 10.000,00.
A r. sentença de fls. 157/166 julgou procedente a demanda para
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00. Em razão da sucumbência, o r. decisum determinou que cabe à ré o
enfrentamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor total da causa.
A requerida recorreu às fls.161/181, aduzindo que: 1. o
cancelamento do voo se deu por problema técnico na aeronave, o que caracteriza
caso fortuito; 2. forneceu assistência aos passageiros, fazendo tudo o que estava
ao seu alcance para minimizar possíveis transtornos; 3. inexiste fato capaz de
ensejar dano moral indenizável; 4. o quantum indenizatório é excessivo; 5. os
honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação e não
da causa.
Contrarrazões às fls. 186/197.
O ilustre Ministério Público apresentou parecer às fls. 210/214
pelo parcial provimento do apelo.
É o relatório.
De proêmio, cumpre salientar a inaplicabilidade à hipótese
vertente do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039686-12.2019.8.26.0100 -Voto no
4
repercussão geral, no Recurso Extraordinário n. 636331 e no Recurso
Extraordinário com Agravo (ARE) n. 766618, pois o caso em exame versa sobre
relação atinente a voo doméstico, incidindo as disposições da legislação
consumerista nacional.
Conforme os termos de contratação, o requerente sairia do Rio
de Janeiro às 18h10 no dia 07.04.2019 e desembarcaria em Curitiba às 20h15 (fls.
15/17).
No entanto, o que se viu foi que os fatos ocorreram de maneira
completamente diferente do pactuado e a viagem acabou sendo concluída
aproximadamente 13 horas após o previsto. Afinal, a aeronave decolou apenas no
dia seguinte, de sorte que o autor chegou ao seu destino às 09h51 do dia
08.04.2019.
A requerida, por sua vez, defende que observou todo o disposto
na Resolução n. 400/2016 da ANAC, informando seus clientes acerca do
cancelamento do voo e fornecendo hospedagem e alimentação. Sustentou que o
referido cancelamento se deu em razão de falhas mecânicas.
Conclui, assim, que, em se tratando de evento imprevisível,
verificou-se a excludente de responsabilidade civil por caso fortuito ou força maior.
Todavia, tal argumento não procede.
A recorrente não pode se eximir de sua responsabilidade civil,
pois eventual falha técnica na aeronave, noticiada nos autos, caracteriza-se como
fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, inapto, portanto, a
romper o nexo causal ensejador do dever de ressarcir os danos suportados pelo
autor.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já concluiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039686-12.2019.8.26.0100 -Voto no
5
“CONSUMIDOR. CONCESSÃO DE SERVIÇOS AÉREOS.
RELAÇÃO
HAVIDA
ENTRE
CONCESSIONÁRIA
E
CONSUMIDORES. APLICAÇÃO DO CDC. ILEGITIMIDADE
DA ANAC. TRANSPORTE AÉREO. SERVIÇO ESSENCIAL.
EXIGÊNCIA DE CONTINUIDADE. CANCELAMENTO DE
VOOS PELA CONCESSIONÁRIA SEM RAZÕES TÉCNICAS
OU
DE
SEGURANÇA.
PRÁTICA
ABUSIVA.
DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. 1. A controvérsia diz
respeito à pratica, no mercado de consumo, de
cancelamento de voos por concessionária sem
comprovação pela empresa de razões técnicas ou de
segurança. 2. Nas ações coletivas ou individuais, a
agência
reguladora
não
integra
o
feito
em
litisconsórcio passivo quando se discute a relação de
consumo entre concessionária e consumidores, e não
a regulamentação emanada do ente regulador. 3. O
transporte aéreo é serviço essencial e, como tal,
pressupõe continuidade. Difícil imaginar, atualmente,
serviço mais 'essencial' do que o transporte aéreo,
sobretudo em regiões remotas do Brasil. 4. Consoante
o art. 22, caput e parágrafo único, do CDC, a
prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa
jurídica de direito privado, envolve dever de
fornecimento de serviços com adequação, eficiência,
segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de
ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar
os danos advindos do descumprimento total ou
parcial. 5. A partir da interpretação do art. 39 do CDC,
considera-se prática abusiva tanto o cancelamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039686-12.2019.8.26.0100 -Voto no
6
voos sem razões técnicas ou de segurança inequívocas
como o descumprimento do dever de informar o
consumidor, por escrito e justificadamente, quando
tais cancelamentos vierem a ocorrer. 6. A malha aérea
concedida pela ANAC é oferta que vincula a
concessionária a prestar o serviço nos termos dos arts.
30 e 31 do CDC. Independentemente da maior ou
menor demanda, a oferta obriga o fornecedor a
cumprir o que ofereceu, a agir com transparência e a
informar adequadamente o consumidor. Descumprida
a oferta, a concessionária viola os direitos não apenas
dos consumidores concretamente lesados, mas de
toda a coletividade a quem se ofertou o serviço, dando
ensejo à reparação de danos materiais e morais
(inclusive, coletivos). 7. Compete ao Poder Judiciário
fiscalizar e determinar o cumprimento do contrato de
concessão celebrado entre poder concedente e
concessionária, bem como dos contratos firmados
entre concessionária e consumidores (individuais e
plurais), aos quais é assegurada proteção contra a
prática abusiva em caso de cancelamento ou
interrupção dos voos. Recurso especial da GOL
parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido”
(REsp 1469087/AC, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, j. 18.08.2016, DJe 17.11.2016);

“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. TRANS-PORTE AÉREO.
PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. RISCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039686-12.2019.8.26.0100 -Voto no
7
DA
ATIVIDADE.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
MODERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A
ocorrência de problemas técnicos não é considerada
hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim
fato inerente aos próprios riscos da atividade
empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não
sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da
empresa de aviação e, consequentemente, o dever de
indenizar.2. É inviável, por força do óbice previsto na
Súmula n. 7 do STJ, a revisão do quantum
indenizatório em sede de recurso especial, exceto nas
hipóteses em que o valor fixado seja irrisório ou
exorbitante.3. Agravo regimental desprovido por
novos fundamentos” (AgRg no Ag 1310356/RJ, Rel.
Min. João Otávio se Noronha, Quarta Turma, j.
14.04.2011, DJe 04.05.2011).
Nesse cenário, de rigor a manutenção da r. sentença que atribuiu
à ré a responsabilidade pelos danos causados ao seu passageiro, notadamente
porque o autor chegou a Curitiba apenas no dia 08.04.2019, ou seja, com um
atraso de aproximadamente 13 horas.
Assim sendo, dúvida não há que, em razão do ocorrido, o autor,
criança de apenas quatro anos de idade, viu-se em uma situação, no mínimo,
incômoda e constrangedora, porquanto, em razão de dois cancelamentos de voo,
foi obrigado a enfrentar horas no aeroporto de Santos Dumont, suportar fila para
obtenção de “vouchers”, se deslocar a hotel, pernoitar em cidade estranha e se
submeter a poucas horas de descanso.
Por sua vez, ainda que a ré tenha fornecido “vouchers” relativos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039686-12.2019.8.26.0100 -Voto no
8
a hotel e alimentação para a noite do dia 07.04.2019 (fls. 36), fato é que a
excessiva delonga, a exemplo do configurado na hipótese vertente, em que o
pequeno passageiro vivenciou deslocamentos e cansaço, constitui causa suficiente
a gerar a obrigação de indenizar por danos morais, cuja prova conforma-se com a
mera demonstração do ilícito, haja vista que, na espécie, a responsabilização do
agente causador opera-se por força do simples fato da violação (damnum in re
ipsa).
Em suma, resultando incontroversa a considerável morosidade,
tratando-se de dano que prescinde de comprovação e não tendo a empresa aérea
provado causa excludente de sua responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC), de rigor o
acolhimento da pretensão indenizatória.
Reforçando esse entendimento, colaciona-se jurisprudência deste
Augusto Sodalício:
“TRANSPORTE AÉREO
Reconhecimento de que restou
configurado adimplemento contratual insatisfatório e
defeito
do
serviço
prestado
pela
transportadora,
consistentes no descumprimento dos horários previstos,
com atraso de cerca de dezenove horas, em decorrência do
cancelamento do voo e consequente realocação a voo
posterior, do aeroporto de Vitória (ES) a Congonhas (SP),
adquirido pelo autor, que, em virtude do atraso, ficou
impedido de comparecer a evento de sua agenda
profissional. RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o
adimplemento contratual insatisfatório e o defeito do
serviço prestado pela transportadora, consistente no
descumprimento do horário previsto, com atraso de partida
de voo, decorrente de cancelamento de voo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039686-12.2019.8.26.0100 -Voto no
9
remanejamento para voo posterior, por período superior ao
limite de quatro horas, inclusive com perda de importante
compromisso por parte do autor, e não caracterizada
nenhuma excludente de sua responsabilidade, de rigor, o
reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré
transportadora na obrigação de indenizar o autor
passageiro pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MATERIAL - Despesas decorrentes de defeito de
serviço da transportadora ré, como ocorre na espécie, com
pagamento de diária adicional de estacionamento de
aeroporto, são fatos geradores de dano material, porquanto
implicaram diminuição do patrimônio da autora passageira
Manutenção da r. sentença quanto à condenação dos réus
ao pagamento de indenização por dano material. DANO
MORAL - O atraso de voo doméstico, por período superior a
quatro horas constitui, por si só, fato gerador de dano
moral, porquanto com gravidade suficiente para causar
desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico
relevante Manutenção da condenação do réu apelante, ao
pagamento de indenização por dano moral fixada na
quantia de R$10.000,00, com incidência de correção
monetária a partir da data do arbitramento. Recurso
desprovido” (TJSP; Apelação n. 1005836-35.2017.8.26.0003;
Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/02/2018; Data de Registro:
20/02/2018);
“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - Prestação de serviços -
Transporte aéreo
Voo doméstico - O atraso e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039686-12.2019.8.26.0100 -Voto no
10
cancelamento do voo ocorreu em virtude das condições
climáticas desfavoráveis - Ausência de suporte aos
passageiros por parte da empresa aérea - Dever de
proporcionar assistência necessária aos passageiros em
virtude do contratempo. A empresa aérea não produziu
qualquer prova de que prestou a devida assistência aos seus
passageiros. Cabimento de indenização pelos danos morais
sofridos (precedentes STJ)
Sentença reformada para
condenara a ré a pagar à autora danos morais fixados em
R$10.000,00 Recurso provido para tal fim. SUICUMBÊNCIA
INVERSÃO RECURSO PROVIDO” (TJSP; Apelação n.
1021997-85.2015.8.26.0005;
Relator
(a): Roberto
Mac
Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
14/12/2017;
Data
de
Registro:
18/12/2017);
“TRANSPORTE AÉREO. Voo doméstico. Danos morais. Atraso
de mais de treze horas para o embarque. Situação de
indiscutível desconforto e aflição. Indenização. Cabimento.
Compensação fixada em valor exagerado. Redução
determinada, para atender critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.
Recurso
parcialmente
provido”
(TJSP; Apelação n. 1005895-34.2017.8.26.0161; Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Diadema - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/10/2017; Data de Registro: 30/10/2017);
“Apelação Ação de reparação de danos morais e materiais
Atraso injustificado em voo doméstico Demora que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039686-12.2019.8.26.0100 -Voto no
11
perdurou
por
treze
horas

Justificativa
para
o
cancelamento não comprovado Dano moral configurado
Inexistência de prova de que o dano material decorreu do
atraso Recurso parcialmente provido para reconhecer o
direito a indenização pelo dano moral suportado”
(TJSP; Apelação n. 1002662-91.2016.8.26.0572; Relator
(a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 1a Vara; Data do
Julgamento: 12/04/2017; Data de Registro: 12/04/2017).
No tocante ao quantum indenizatório, não se olvida de que a
justa reparação dos danos morais deve abranger três vertentes: a primeira, de
caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que
praticou; a segunda, de caráter compensatório, que proporciona ao ofendido
algum bem em contrapartida ao mal sofrido, e a terceira, de caráter dissuasório ou
preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a
mesma modalidade de violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito
semelhante.
Ainda sobre tal questão, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente
arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido
em lei, e nos casos de dano moral não contemplado
legalmente, a reparação correspondente será fixada
por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277).
Arbitramento é o exame pericial tendo em vista
determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039686-12.2019.8.26.0100 -Voto no
12
como o lesante deve reparar o dano moral, baseado
em critérios subjetivos (posição social ou política do
ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou
dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor,
risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na
avaliação do dano moral o órgão judicante deverá
estabelecer uma reparação equitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na
capacidade econômica do responsável. Na reparação
do dano moral, o juiz determina, por equidade,
levando em contra as circunstâncias de cada caso, o
quanto
da
indenização
devida,
que
deverá
corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser
impossível tal equivalência". (Maria Helena Diniz in
Curso de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva,
1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a edição, p.
78/79).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico lesado,
a magnitude do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de
culpa bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses elementos,
o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a condenação, por um
lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro, perca a sua tríplice finalidade.
Calcando-se em tais balizas, infere-se que o montante
indenizatório fixado na r. sentença, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), é
excessivo.
Embora inquestionáveis os percalços decorrentes do duplo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039686-12.2019.8.26.0100 -Voto no
13
cancelamento de voo, dos deslocamentos e das poucas horas de descanso, o certo
é que uma criança não tem a percepção da realidade igual a de um adulto, ainda
mais encontrando-se acompanhada de seu pai, o que deve tê-la reconfortado, não
sendo razoável o entendimento de que tenha o menor diagnosticado violação de
seus direitos pelo retardamento verificado, ainda que relevante (13 horas). Dessa
forma, acolhe-se a pretensão de redução da cifra indenizatória.
Nesse contexto, conclui-se que o montante de R$ 6.000,00 (seis
mil reais) mostra-se adequado para ressarcir os prejuízos imateriais
experimentados, sem, por outro lado, redundar em enriquecimento sem causa.
A sentença hostilizada, por conseguinte, merece ser reformada
para atenuar o quantum indenizatório.
Uma vez que o novo valor da reparação, mantido o percentual de
10%, gera verba honorária pífia, incapaz de remunerar de forma digna o patrono
do autor, arbitram-se os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais),
utilizando-se, para tanto, do critério de apreciação equitativa.
Aliás, tal importância equivale a 10% do valor da causa
(percentual e base de cálculo prestigiados pela r. sentença), de sorte que não se
pode falar em prejuízo à ré.
Sem honorários recursais em razão do parcial provimento do
apelo.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039686-12.2019.8.26.0100 -Voto no
14
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica